Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-96.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701550-96.2019.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: JESSYKA CARVALHO OLIVEIRA DIAS EMBARGADO: ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (ALEXANDRE LUIZ MACIEL FONTENELE) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 41872885). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator